Tribunal: TJES
Processo: 5013737-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDIVIX TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA FURTADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013737-41.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: REDIVIX TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA FURTADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENTREGA. PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DESTINATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Recorrente, narrando que adquiriu uma geladeira — marca Electrolux, modelo DC35, no valor de R$ 2.258,99 — pelo site do Carrefour, com previsão de entrega para 16/05/2023. No dia 15/05/2023, foi informada via Whatsapp pelo Carrefour de que o produto já havia sido entregue, ao que constatou que a geladeira fora depositada na residência de sua vizinha, no andar de cima do mesmo imóvel, sem que ela houvesse autorizado tal entrega. A vizinha recusou-se a entregar o produto, e somente após múltiplas tentativas de contato — inclusive com intermédio da própria transportadora — a geladeira foi finalmente retirada e entregue no dia 19/05/2023, fora do horário comercial. A Autora pleiteou a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a entrega de bem durável a terceiro, sem autorização expressa da destinatária, configura falha na prestação do serviço imputável à transportadora, ou se a conduta da vizinha constitui culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade; e (ii) se os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, autorizando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, compreendo que o entendimento do Juízo de origem merece ser mantido. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo. A Recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço de entrega domiciliar, responde objetivamente pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente se eximindo quando demonstrar que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(5). A Recorrente sustenta que tentou contatar a destinatária por telefone antes de efetuar a entrega, sem sucesso, por conta de número incorreto cadastrado na nota fiscal, e que a filha da vizinha aceitou voluntariamente receber o produto. Contudo, a simples impossibilidade de contato telefônico com a destinatária não autoriza a entrega de bem de alto valor a terceiro estranho e não autorizado. Cabe à transportadora, nessa hipótese, adotar conduta segura — realizar nova tentativa de contato, aguardar ou retornar o produto ao armazém para nova entrega —, e não transferir unilateralmente a posse do bem a terceiro que nunca foi autorizado pela consumidora.

(6). Nesse contexto, a excludente de culpa exclusiva de terceiro não prospera. Para que a conduta de terceiro rompa o nexo de causalidade e afaste a responsabilidade do fornecedor, é necessário que ela seja a causa exclusiva e determinante do dano, sem qualquer contribuição da própria Recorrente. No caso concreto, a recusa da vizinha em devolver o produto é desdobramento previsível e direto da falha original da transportadora ao entregar o bem a pessoa não autorizada, não restando deflagrada interrupção do nexo causal, portanto.

(7). Dessa forma, ao optar por solucionar a entrega mediante aceite de terceiro sem qualquer autorização da destinatária, a Recorrente criou, por ato próprio, o risco que materializou o dano, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) em relação ao qual responde objetivamente pelos prejuízos causados a partir da conduta perpetrada na hipótese.

(8). Quanto ao dano moral, os fatos narrados ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano. A consumidora se viu privada da posse do bem recém-adquirido, teve de se deslocar pessoalmente para tentar recuperá-lo, foi impedida de fazê-lo pela vizinha, necessitou acionar a própria transportadora para intermediar a situação, e somente retomou a posse da geladeira dias depois, após o prazo de entrega originalmente contratado, a partir de intervenção fora do horário comercial. A perda injusta do tempo útil aliada à frustração da legítima expectativa de uso de bem durável essencial ao cotidiano e à persistência da falha na prestação do serviço revela abalo que supera o inadimplemento contratual simples e legitima a compensação moral.

(9). Por isso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, e a capacidade econômica da fornecedora, sem traduzir enriquecimento sem causa da Recorrida, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A entrega de produto a terceiro sem autorização expressa do destinatário contratual configura falha na prestação do serviço de entrega, nos termos do art. 14 do CDC, não se prestando a anuência do terceiro recebedor como causa excludente de responsabilidade do fornecedor. 2. A recusa posterior do terceiro em devolver o bem constitui desdobramento previsível da conduta da transportadora, não rompendo o nexo causal nem configurando culpa exclusiva de terceiro apta a afastar o dever de indenizar. 3. A privação indevida da posse de bem durável recém-adquirido, associada à perda do tempo útil do consumidor para solucionar situação criada pelo fornecedor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)